Tribunal: TJMT
Processo: 0015323-60.2017.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015323-60.2017.8.11.0004
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (JUIZO RECORRENTE), RENATO SILVA VILELA - CPF: 733.365.801-53 (RECORRIDO), RENATO SILVA VILELA - CPF: 733.365.801-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR EFETIVO – PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL – REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ENTE PÚBLICO – PREVISÃO LEGAL – DESIGNAÇÃO DA FUNÇÃO A OUTROS SERVIDORES COM INSCRIÇÃO NA OAB – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RATIFICAÇÃO.

Havendo previsão, na lei municipal, de que a representação judicial e extrajudicial do Município de General Carneiro/MT deva ser feita pelo Procurador-Geral e pelos Procuradores Jurídicos, configura ilegalidade a designação de tal função a outros servidores, mesmo que possuam inscrição na OAB.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Renato Silva Vilela, contra o ato tido, por ilegal, praticado pelo Prefeito Municipal e pelo Procurador-Geral do Município de General Carneiro, para determinar às autoridades impetradas que se abstenham de nomear ou designar pessoas não legitimadas para a representação judicial ou extrajudicial do Município em foco, bem como para que os servidores comissionados da Procuradoria Jurídica se abstenham de praticar atos exclusivos de Procurador do Município, págs. 01/04 (id. 15228498).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do artigo 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela ratificação da sentença, sob o crivo do reexame, págs. 01/02 (id. 34286564).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como visto, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Renato Silva Vilela, contra o ato tido, por ilegal, praticado pelo Prefeito e pelo Procurador-Geral do Município de General Carneiro.

Denota-se dos autos que Renato Silva Vilela impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato do Prefeito e do Procurador-Geral do Município de General Carneiro, sustentando que é o único Procurador Jurídico efetivo do Município e que vem sofrendo severas perseguições, por parte da atual gestão municipal, e que o seu trabalho está sendo obstruído.

Salientou, na inicial, que é o único legitimado a representar, judicial e extrajudicialmente, o mencionado Município, mas foi surpreendido com o Memorando n. 012/2017, do Procurador-Geral, em que oproíbe de participar de uma audiência de conciliação no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças.

Asseverou que, junto ao Memorando, seguiu a Portaria n. 296/GP/2017, do Prefeito Municipal, em que afirma que somente o Procurador-Geral possui procuração para representar o Município de General Carneiro, proíbe os servidores daquela pasta se desloquem a outros municípios, sem prévia autorização do Chefe da Procuradoria, para realizar audiências, e que o Procurador-Geral poderia, caso não pudesse comparecer, designar servidor cadastrado na OAB, por meio de substabelecimento, para representar a municipalidade.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular concedeu a ordem postulada, ficando a parte dispositiva assim redigida:

20. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, a fim de evitar desvio de função na Administração Publica, bem como para que o legítimo representante do ente municipal exerça suas atribuições lhe outorgadas após a aprovação no concurso público para o cargo de Procurador do Município de General Carneiro, em consonância com o entendimento do Ministério Publico CONCEDO A SEGURANCA para determinar que os impetrados se abstenham de nomear ou designar pessoas não legitimadas para a representação judicial ou extrajudicial do município de General Carneiro/MT, bem Como para que os servidores comissionados da procuradoria jurídica se abstenham de praticar atos exclusivos de Procurador do Município.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Analisando o caderno processual, verifico que o Impetrante é o único servidor efetivo da Procuradoria Jurídica do Município de General Carneiro/MT.

A Lei Municipal n. 774/2015 que dispõe sobre a criação do cargo de Procurador Jurídico na Procuradoria-Geral do referido Município, assim dispõe:

Art. 7º -
Incumbe ao Procurador Jurídico
,
assessoramento direto e imediato ao Procurador Geral
, além do suporte nos trabalhos de elaboração dos programas e projetos da Procuradoria Geral do Município,
e atuação em quaisquer procedimentos de natureza administrativa ou judicial, por expressa determinação daquela autoridade, Procurador Geral
, em especial a execução das seguintes atividades:

II –
representar judicial e extrajudicialmente o Município
;

(...);

VI –
patrocinar judicialmente as causas em que o Município de General Carneiro seja interessado como autor, réu ou interveniente
; (Negritei).

Vê-se, portanto, que, por força legal, o Impetrante, juntamente com o Procurador-Geral do Município de General Carneiro, são os únicos que possuem legitimidade para representar o ente público, judicial ou extrajudicialmente.

Com efeito, se a representação, judicial ou extrajudicial, do Município cabe ao Procurador-Geral e/ou ao Procurador Jurídico, é certo que a designação de outros servidores, mesmo inscritos na OAB, para o desempenho de tal função, configura ilegalidade.

Frise-se que os Procuradores que exercem a advocacia pública, cujo ingresso, necessariamente, depende de concurso publico, fazem a representação judicial e a consultoria jurídica do ente público a que está vinculado, não podendo, portanto, tais atividades ser exercidas por quem não tem a devida atribuição constitucional.

Nessa quadra, a determinação constante da Portaria n. 296/GP/2017, do Prefeito Municipal, que delega a outros profissionais que não seja o Procurador Jurídico do Município, as funções de representação do ente público municipal, configura violação ao direito líquido e certo do Impetrante.

Diante de tais considerações, tenho que a sentença que concedeu a ordem mandamental deve ser ratificada.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020